Tribunal: TCU
Processo: 026.038/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2642/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em considerar atendidas as medidas solicitadas no item 1.6, do Acórdão 1932/2020-TCU-Plenário , no mérito, considerar a presente representação improcedente sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 026.038/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Geral do Rio de Janeiro 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação ao Hospital Geral do Rio de Janeiro, por intermédio do Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx), nos termos da Portaria-TCU 488/1998, e ao representante; 1.6.2. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU